Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025944-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito Elisivo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada, nos autos da Ação Anulatória n. 0008063-25.2014.811.0007, por ela formulado e, de consequência, determinou a expedição do alvará, concernente ao valor da condenação a ela imposta, pelo Recorrido.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que a finalidade do depósito unicamente para garantia, e não pagamento, por isso deve ser observada a determinação do Juízo universal.

Assevera que o entendimento jurisprudencial

não autoriza o levantamento em caso de apenas o deposito ter sido anterior à recuperação judicial.

Aduz, ainda, que inexisti natureza de pagamento na caução depositada pela agravante na ação anulatória, a qual buscou, tão apenas, a suspensão da exigibilidade do crédito.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a ausência de qualquer natureza de pagamento na caução depositada pela Oi na ação anulatória e, com isso, que seja autorizado o levantamento dos valores em favor da empresa.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, no id. 160267175.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada, nos autos da Ação Anulatória n. 0008063-25.2014.811.0007, por ela formulado e, de consequência, determinou a expedição do alvará, concernente ao valor da condenação a ela imposta, pelo Recorrido.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que
a Recorrente pleiteou, na Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta contra o Município de Alta Floresta, a concessão da liminar, com vistas a suspensão da exigibilidade da multa administrativa a ela imposta pelo PROCON do referido Município (id. 69414463, págs. 01/30).

Em vista de a liminar ter sido indeferida, a Agravante procedeu ao depósito judicial do valor integral do débito, em 23/03/2015, o que implicou o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito.

A pretensão esposada na Anulatória foi julgada improcedente (id.
69414465, págs. 01/04
) e, no RAC n. 116.431/2017, esta Corte de Justiça proveu-o, em parte, para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal (id.
69414466, págs. 01/10
).

A Recorrente, no dia 19/10/2018, compareceu aos autos e requereu a expedição de alvará de levantamento do valor depositado, ao argumento de que houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial, e que o crédito discutido no feito deveria ser a ela submetido (id.
69414467, págs. 01/07
).

O Magistrado singular indeferiu o pleito, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isto, REJEITO a tese da empresa Oi S/A e, DEFIRO o pedido do município de Alta Floresta-MT e DETERMINO a EXPEDIÇÃO do competente alvará judicial para o levantamento do montante referente à condenação imposta à empresa, conforme cálculos de fl. 425, na conta indicada pela fazenda municipal.

Diante do contexto processual, o levantamento do depósito em favor da municipalidade estava autorizado.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), local onde se desenvolve o processo de recuperação judicial da Agravante, decidiu pela suspensão das ações e execuções contra a Agravante que não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes de 21/06/2016 com expressa declaração de pagamento, conforme consta na ementa dos autos de Agravo de Instrumento nº0034576-58.2016.8.19.0000.

Diante disso, o depósito realizado pela Agravante não era obrigatório, somente o fez para obter a suspensão da exigibilidade do crédito, de maneira que, se o pedido anulatório fosse julgado improcedente – como foi, ocorre a liberação imediata ao credor, em razão de constituir de mecanismo de quitação judicial do crédito. Logo, o depósito feito na Ação Anulatória possui a finalidade de pagamento, encaixando, portanto, na ressalva determinada pelo TJRJ, podendo os valores serem liberados em favor do credor, já que o depósito foi efetuado antes de 21/06/2016.

Desse modo, tenho que a decisão agravada não desconsiderou a complementação do entendimento exarado no agravo de instrumento nº. 0034576-58.2016.8.19.0000 do TJRJ, vez que, acertadamente entendeu que o depósito realizado pela agravante perfectibilizou a finalidade de pagamento, ante o julgamento improcedente do pedido anulatório, encaixando-se, portanto, na ressalva determinada pelo TJRJ.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023